Tribunal: STF
Processo: HC 266993
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.058.829. 
Colhe-se dos autos que, em sede de execução penal, o paciente teve sua prisão domiciliar prorrogada pelo Juízo da Execução.
Em sede de agravo em execução penal do Ministério Publico, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso e “[caçou] a decisão que havia prorrogado a prisão domiciliar ao paciente, determinando a expedição de mandado de prisão e o retorno ao regime fechado para cumprimento da pena remanescente”, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE PRORROGOU PRISÃO DOMICILIAR DO SENTENCIADO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE. AGRAVADO PORTADOR DO VÍRUS HIV, ALÉM DE DOENÇAS ASSOCIADAS. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO E NÃO COMPROVOU A INVIABILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL, VISTO QUE VINHA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO, APESAR DE APRESENTAR CARGA VIRAL ALTERADA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.”

Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido por decisão monocrática. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.
Alega “histórico clínico do paciente e da absoluta impossibilidade de manutenção no ambiente prisional”. Argumenta que “o Paciente está submetido a prisão em um estabelecimento que não possui a infraestrutura adequada para a assistência médica de presos acometidos de doença grave, afinal, é um presídio comum e pequeno que reconheceu sua incapacidade estrutural e material para manter o tratamento indispensável à sobrevivência do Paciente”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se: 
a) Seja o presente Habeas Corpus recebido e conhecido; 
b) Seja concedida a medida liminar pleiteada, ante a existência do fumus boni iuris e o periculum in mora, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, revogar o mandado de prisão expedido em face do paciente e determinar o prosseguimento do cumprimento da pena imposta em prisão domiciliar; 
c) No mérito, pugna-se pela confirmação do pleito liminar.” 

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)


A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: [...]
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. [...]
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. [...]”

Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)

Outrossim, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores, é incabível a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 235.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen lúcia, DJe de 16/2/2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido. (HC 235.005-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 9/2/2024)
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial fechado de cumprimento da pena se revela cabível à luz do quantum de pena fixado, ex vi do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Precedentes: HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023; e HC 211.100-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/5/2022. 2. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execução penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes: HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2021; HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/04/2021. 3. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; e HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 235.422-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/2/2024)

Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente